Tribunal: STF
Processo: Rcl 63598
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo 1047424-69.2022.8.11.0001, por ofensa à Súmula Vinculante 43 do STF.



    O reclamante narra que "cuidam os autos de origem de Ação Declaratória de Reenquadramento Funcional nº 1047424-69.2022.8.11.0001 proposta por Andrea Marcondes Alves Sousa em face do Estado de Mato Grosso em que objetiva seu reenquadramento funcional ao cargo de Técnico Judiciário, a partir da data em que foi deflagrado o processo administrativo, com amparo na Lei nº 8.814/08, tendo em vista que fora aprovada para Cargo de Nível Médio de Auxiliar de Distribuidor, na vigência da Lei nº 6.614/94 e diante da similitude entre a função extinta (Auxiliar de Distribuidor) e aquela que a substituiu (Técnico Judiciário), sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos e isonomia" (eDoc 1, p. 5).



    Sustenta que "o cargo de Auxiliar de Distribuidor PJAJ-NM, por sua vez, foi enquadrado pelo SDCR como Auxiliar Judiciário-PTJ, em razão de a escolaridade ser, desde sua origem legal, o de Nível Fundamental" (eDoc 1, p. 12).



    Aduz que "o enquadramento funcional previsto no artigo 48 da Lei nº 8.709/07, ab-rogado pela Lei n. 8.814/08, que manteve o teor legal quanto à matéria em apreço, refere-se à alocação dos servidores em novos cargos, tendo em vista a transformação de cargos efetivos antigos em cargos efetivos de novas carreiras, de acordo com o nível de escolaridade exigido para ambos".



    Afirma que "a requerente era titular de cargo que exigia apenas 1º Grau Completo, ou nível fundamental para seu provimento, conforme visto no Anexo da lei anterior, o seu enquadramento foi realizado no cargo de Auxiliar Judiciário, uma vez que este possui como requisito a formação de nível fundamental, segundo preleciona o artigo 10, inciso I da Lei nº 8.814/2008" (eDoc 1, p. 14). 



    Salienta que "o enquadramento de novos cargos sempre deve ser feito observando-se o nível de escolaridade que fora exigido, por meio de concurso público, para o provimento do cargo originário, tal como prevê a Súmula Vinculante nº 43 do STF" (eDoc 1, p. 16).



    Assevera que "que o pleito vindicado pela servidora e acolhido pela Turma Recursal de Mato Grosso não merece prosperar, posto que caracteriza ascensão funcional, porquanto implica no enquadramento funcional em cargo efetivo que exige escolaridade diversa (Nível Médio) do qual prestaram concurso público de ingresso (Nível Fundamental)" (eDoc 1, p. 19-20).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, “que a liminar seja confirmada por sentença, para o fim de cassar o acórdão proferido pela Turma Recursal de Mato Grosso, mantendo-se a sentença de mérito que julgou improcedente a Ação Declaratória de Reenquadramento Funcional nº 1047424-69.2022.8.11.0001" (eDoc 1, p. 21).



    Em despacho de 13.11.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 6). 



    As informações foram prestadas (eDoc 11). 



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 12). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa:



    “Direito administrativo. Reclamação. Alegada violação ao enunciado 43 da súmula vinculante. Pleito que busca cassar o acórdão reclamado.



    1. As alterações legislativas promovidas pela Lei Estadual n. 8.814/2008 não permitem o reenquadramento funcional da servidora ao cargo de Técnico Judiciário, de nível médio, pois o cargo que ocupava exigia nível fundamental para a posse, evidenciada situação vedada pelo paradigma invocado.



    2. Pela procedência da reclamação, para que seja cassado o acórdão da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferida no julgamento do recurso inominado n. 1047424-69.2022.8.11.0001.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, a parte beneficiária do ato reclamado ajuizou ação de reenquadramento funcional, objetivando o "seu reenquadramento funcional ao cargo de Técnico Judiciário, a partir da data em que foi deflagrado o processo administrativo, com amparo na Lei nº 8.814/08, tendo em vista que fora aprovada para Cargo de Nível Médio de Auxiliar de Distribuidor, na vigência da Lei nº 6.614/94 e diante da similitude entre a função extinta (Auxiliar de Distribuidor) e aquela que a substituiu (Técnico Judiciário), sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos e isonomia" (eDoc 3, p. 320).



    O Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido deduzido pela parte beneficiária, autora do processo de origem, julgou-o improcedente, tendo em vista os seguintes fundamentos (eDoc 3, p. 321):



    "No caso em tela, analisando os documentos inseridos na inicial, constata-se que, a decisão do processo administrativo sob id. 90716164, senão vejamos:



    ‘(...)



    Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica manifesta que o enquadramento da servidora Andréa Marcondes Alves, realizado pela Administração deste Tribunal de Justiça, foi efetivado em conformidade com a lei vigente à época dos fatos, ou seja, não houve qualquer desacerto no seu cumprimento, visto que o cargo de Auxiliar de Distribuidor-NM, oriundo da Lei n. 6.614/64, foi enquadrado no cargo de Auxiliar Judiciário-PTJ, pelo artigo 48 da Lei n. 8.814/08, por exigirem a mesma escolaridade quando do seu provimento originário, qual seja, nível fundamental (1º Grau completo).



    (...)’.



    Pois bem.



    A referida Lei nº 6.614, de 22 de dezembro de 1994, dispõe sobre o quadro de pessoal do Poder Judiciário. Muito embora nos anexos constem a nomenclatura “Auxiliar de Distribuidor – PJAJ-NM” o que poderia ser uma referência ao nível médio, é possível verificar no Anexo IX que a escolaridade exigida para o cargo em que a autora foi aprovada é 1º grau completo.



    Considerando que o 1º grau completo refere-se ao ensino fundamental, não vislumbro erro quando do enquadramento no cargo de Auxiliar Judiciário – nível fundamental, em razão da sanção da Lei 8.814/2008, a qual instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR), referente aos servidores do Poder Judiciário.



    Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC."



    O Tribunal reclamado, ao apreciar o pleito recursal, deu provimento ao recurso inominado para condenar o Estado a reenquadrar a servidora no cargo de Técnico Judiciário a partir da data em que iniciado o processo administrativo, sob os seguintes fundamentos (eDoc 3, p. 349):



    “Rememoro que o debate judicial travado entre as partes litigantes diz respeito ao pleito de reenquadramento funcional de servidor conforme características do cargo de nível médio para o qual fora aprovado.



    Aqui estamos falando de reenquadramento em razão da reestruturação/modificação do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR (Lei 8.814/2008), onde nitidamente se vê que houve um equivoco da legislação, quando para o cargo de inspetor de menores se faz o enquadramento para cargo de nível médio e não o faz com relação ao cargo de auxiliar de distribuidor.



    Concordo com o relator, que não se pode buscar isonomia em cargos diferenciados, mas aqui pondero que não estamos tratando efetivamente dos requisitos do cargo, mas sim do reenquadramento em virtude da mudança de legislação, sem observância do nível do cargo.



    Por tais razões, peço vênia para divergir do posicionamento do Douto Relator, para o fim de DAR PROVIMENTO ao recurso para o fim de condenar o recorrido a proceder ao reenquadramento funcional da servidora ao cargo de Técnico Judiciário, a partir da data em que foi deflagrado o processo administrativo.”



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 43, pelo enquadramento de servidor, sem concurso público, em cargo com exigências para provimento distintas daquele de que é titular. 



    Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Como se sabe, a Constituição Federal exige, para a investidura em cargo ou emprego público, a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.



    Nada obstante, esta Corte tem reconhecido a constitucionalidade da norma legal que, no contexto de reestruturação administrativa, promove o enquadramento de servidores ocupantes de cargos extintos em carreiras distintas quando há (i) uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aqueles nos quais serão os servidores enquadrados; (ii) identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo público; e (iii) identidade remuneratória entre os cargos criados e aqueles extintos.



    Na presente hipótese, como bem salientado na sentença de primeiro grau, a antiga previsão do cargo denominado de auxiliar de distribuidor, exigia, nos termos da Lei 6.614/1994, que o servidor tivesse o 1º grau completo de escolaridade.



    Logo, o enquadramento dentro do novo Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração - SDCR, previsto na Lei 8.814/2008, deveria atender às exigências de escolaridade do cargo anteriormente exercido.



    Desse modo, ao permitir o enquadramento da servidora no cargo de Técnico Judiciário, sob o argumento de que houve equívoco na legislação estadual ao considerar que para o cargo de inspetor de menores se fazia necessário o enquadramento para cargo de nível médio e não o fez com relação ao cargo de auxiliar de distribuidor, a autoridade reclamada divergiu do entendimento firmado na Súmula Vinculante 43 do STF. Nesse sentido:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE 43. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Mandado de Segurança 25.436, concedeu a segurança vindicada, determinando o enquadramento dos ora agravantes, servidores ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 2. Esta Corte, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, converteu o enunciado de súmula de jurisprudência dominante nº 685 na Súmula Vinculante 43, com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 3. Essa construção jurisprudencial, baseada no art. 37, II, da Constituição, encontra exceção justamente na hipótese de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional. Para tanto, porém, devem ser cumpridos os requisitos de (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino, (ii) compatibilidade funcional, (iii) similitude remuneratória e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. 4. O ato reclamado não avaliou efetivamente os requisitos necessários, pelo que afrontou a Súmula Vinculante 43 ao autorizar o enquadramento em questão. 5. Agravo interno a que se nega provimento." (Rcl 42.396-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20.04.2022)



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República (eDoc 15, p. 5):



    "Como bem destacou o reclamante, o art. 32, caput, da Lei n. 9.394/19962 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), estabelece que o ensino fundamental obrigatório tem duração de nove anos e abrange o que antes era denominado 1º grau completo (1ª à 9ª série), o que permite reconhecer que a transformação do cargo de Auxiliar de Distribuidor, que a Lei Estadual n. 6.614/1994 estipulava como requisito 1º grau completo, conforme previsto em seu Anexo IX, quando de sua transformação pela Lei Estadual n. 8.814/2008 foi mantida a escolaridade embora com nomenclaturas diversas.



    Tal contexto permite reconhecer que a decisão do Juízo reclamado, ao dar provimento ao recurso inominado para determinar o reenquadramento da servidora ao cargo de Técnico Judiciário, que o Anexo XXI da Lei Estadual n. 8.814/2008 prevê como ensino médio, acarretou mudança da carreira anteriormente ocupada pela beneficiária, em violação ao enunciado n. 43 da súmula vinculante desse e. Supremo Tribunal Federal."



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1047424-69.2022.8.11.0001, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 43 da Súmula Vinculante.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente